Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711875-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVEN CARMINE GIANNANDREA, CARAM ZUQUIM E ESPIRITO SANTO ADVOGADOS E CONSULTORES AGRAVADO: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEVEN CARMINE GIANNANDREA e OUTRO em face de VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0722861-09.2024.8.07.0007), indeferiu pedido formulado pelos exequentes. A decisão foi assim redigida: Os exequentes requerem na petição de ID 225148360 a adoção das providências para a efetivação da penhora de percentual do faturamento da executada. Argumentam que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora foi improvido e que os embargos de declaração opostos em face do respectivo acórdão não possui efeito suspensivo. Ocorre que houve a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme informado nestes autos por meio do ofício de ID 210767725, e no julgamento do recurso não houve a revogação da liminar recursal. Aguarde-se, pois, o julgamento definitivo do recurso que tramita nos autos no 0738041-86.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, os Agravantes argumentam que não há impedimento legal para a continuidade da execução, uma vez que a decisão liminar que havia concedido efeito suspensivo a anterior Agravo de Instrumento perdeu a sua eficácia com o julgamento do recurso. Aduzem que os Embargos de Declaração opostos não têm o condão de prolongar o efeito suspensivo. Afirmam, enfim, que o sobrestamento do feito de origem beneficia exclusivamente a parte agravada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Inicialmente, observo que há verossimilhança jurídica nas alegações, porquanto o cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal tem cabimento ainda que pendentes recursos às instâncias superiores, ressalvada a obtenção de efeito suspensivo em recursos autônomos, nos termos do art. 995 do CPC. Além disso, o efeito suspensivo concedido liminarmente em um agravo de instrumento deixa de produzir efeitos quando o mérito do agravo é julgado pelo tribunal competente. No entanto, não vislumbro, no caso, a presença de risco de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, de modo a que não se possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao instrumento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025 14:03:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador